Tribunal: TJBA
Processo: 8051535-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051535-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravantes: WOSHINGTON MENDES DOS SANTOS E OUTROS Advogado(s): OTHAVIO JOSE LEMOS DA SILVA NASCIMENTO Agravada: ESTACAO 1 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): LEONARDO ALMEIDA RIOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, reduzindo o valor das custas iniciais para R$ 202,02 e dispensando as demais custas processuais. Os Agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, declararam hipossuficiência econômica e requereram os benefícios da justiça gratuita. O juízo singular constatou que um dos Agravantes aufere salário mínimo e o outro não possui vínculo empregatício formal, sendo beneficiária do Bolsa Família, mas considerou que a aquisição de imóvel no valor de R$ 111.990,00 indicava capacidade financeira incompatível com hipossuficiência absoluta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos utilizados na decisão agravada, para conceder parcialmente a gratuidade judiciária, são suficientes e adequados, considerando os parâmetros legais estabelecidos e a análise de elementos objetivos dos autos que sugerem alguma capacidade econômica. III. Razões de decidir 3. A gratuidade judiciária constitui garantia fundamental de acesso à justiça prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo deferida àquele que comprovar insuficiência de recursos para pagamento de custas e despesas processuais. 4. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural não impede a análise de elementos objetivos constantes dos autos que sugerem alguma capacidade econômica. 5. A decisão agravada adotou solução equilibrada e proporcional ao reconhecer a vulnerabilidade econômica mediante deferimento parcial do benefício, dispensando aproximadamente 93% das custas devidas. 6. A aquisição de imóvel de valor significativo, mesmo através do Programa Minha Casa Minha Vida, constitui elemento objetivo que justifica ponderação quanto à capacidade econômica e indica algum nível de organização financeira. 7. O deferimento parcial da gratuidade, com exigência de recolhimento de valor módico, preserva o núcleo essencial do direito de acesso à justiça sem ignorar os elementos objetivos dos autos. 8. A proporcionalidade da medida mostra-se adequada às circunstâncias específicas do caso, harmonizando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O deferimento parcial da gratuidade da justiça, com dispensa substancial das custas processuais e exigência de recolhimento de valor reduzido, constitui solução proporcional quando elementos objetivos dos autos indicam alguma capacidade econômica, preservando o acesso à justiça. 2. A presunção relativa de hipossuficiência não impede a análise de circunstâncias objetivas, como a aquisição de imóvel de valor expressivo, ainda que mediante programa social, para fins de concessão equilibrada do benefício da gratuidade judiciária". __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99 e § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051535-40.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Woshington Mendes dos Santos e Jaciara Nogueira Oliveira e Agravada Estação 1 Construções e Empreendimentos Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator